Tribunal: TJDFT
Processo: 0816772-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. ATO DISCRICIONÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Sentença julgou improcedente pedido de servidora pública para manutenção de redução de 30% da jornada de trabalho.
3. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado sustentando a necessidade de prova pericial e requer reforma da sentença.
4. Contrarrazões, ID 74322674, defendem legalidade do ato administrativo e suficiência da prova documental.
III. Questão em Discussão
5. A questão que retorna a essa Turma Recursal consiste em: i) analisar a competência do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito; e ii) analisar a legalidade da revisão administrativa da jornada especial de servidora pública com dependente com deficiência, à luz da legislação distrital e da presunção de legitimidade dos atos administrativos.
IV. Razão de Decidir
6. A preliminar de incompetência dos Juizados Especiais não merece acolhimento. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a existência de laudos médicos oficiais e a natureza jurídica da controvérsia não exigem produção de prova pericial judicial, sendo possível o julgamento no rito dos Juizados Especiais. A controvérsia é de direito e a documentação constante dos autos é suficiente para o julgamento.
7. Nesse sentido: “A documentação vinda aos autos é suficiente para o deslinde da causa, dispensando a necessidade de perícia médica, até porque ela já foi feita e consta dos autos.”, (TJDFT – 2a Turma Recursal – Acórdão 1274497, Proc. 0755826-86.2019.8.07.0016 – Rel. Arnaldo Corrêa Silva – Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/08/2020 – DJE 27/08/2020). Preliminar rejeitada.
8. No caso, a Administração Pública revisou o percentual de 30% para 15%, posteriormente majorado para 20% após recurso administrativo, com base em comprovação de 4 horas semanais de terapias.
9. A recorrente não apresentou prova robusta capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. O deslocamento entre residência, trabalho e locais de tratamento, embora compreensível, não constitui fundamento jurídico suficiente para ampliação da jornada especial.
10. A junta médica oficial possui competência técnica para fixar o percentual de redução da jornada, nos termos do art. 61 da LC no 840/2011.
11. Não demonstrada ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo.
12. Nesse sentido: TJDFT – 2a Turma Recursal – Acórdão 0755826-86.2019.8.07.0016 – Rel. Arnaldo Corrêa Silva – Julgado em 17/08/2020 – DJE 27/08/2020; TJDFT – 4a Turma Cível – Acórdão 0704576-71.2020.8.07.0018 – Rel. Arnoldo Camanho – Julgado em 18/03/2021 – DJE 04/04/2021.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas, ID 74322670. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 61, II, §1o da LC no 840/2011.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT – 2a Turma Recursal – Acórdão 1274497, Proc. 0755826-86.2019.8.07.0016 – Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva – Julgado em 17/08/2020 – DJE 27/08/2020; TJDFT – 4a Turma Cível; e
Acórdão 1328204, Proc. 0704576-71.2020.8.07.0018 – 4o Turma Cível, Rel. Arnoldo Camanho – Julgado em 18/03/2021 – DJE 04/04/2021.